Tribunal: TJDFT
Processo: 0006577-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CRISTIANE COSTA DE SOUSA E OUTROS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios. Compulsando os presentes autos, verifica-se que em face aos autos de origem foi interposto recurso de agravo de instrumento n. 0717122-86.2018.8.07.0000, distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Gilberto de Oliveira e à 3a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT (ID 13245290): Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou prevento o relator e a 3a Turma Cível para apreciar o presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à 3a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator